Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715800-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando desconstituir sentença transitada em julgado (ID 71064648 - pp. 36/57), confirmada pelo acórdão de n. 1897189, proferido pela 2a Turma Criminal (ID 71064648 – pp. 60/66), que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 180, §1o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade restou substituída por duas restritivas de direitos. Sustenta a Defesa, em síntese, que o condenado era, na época dos fatos, menor de dezoito anos, uma vez que nasceu em 30/05/2021 e o crime foi praticado em 26/05/2021. Ressalta que, de acordo com o art. 228 da Constituição Federal, “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. Cita, no mesmo sentido, o artigo 27 do Código Penal, sustentando que o erro quanto à menoridade penal absoluta não pode ser mantido. Defende, pois, a necessidade da revisão do decisum, porquanto contrário ao texto expresso da lei penal e da Constituição Federal. Requer, desse modo, seja julgada liminarmente procedente a presente revisão criminal para, reconhecendo a menoridade penal absoluta do sentenciado, absolvê-lo da prática do crime de receptação qualificada (autos n. 0732724-75.2022.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Imperioso destacar, ademais, que, justamente por pressupor o trânsito em julgado da sentença, inexiste previsão legal de concessão de efeito suspensivo em revisão criminal. Não obstante, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 300 do CPC) ou a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 297 do CPC), quando evidenciada a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem juntadas provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, conforme o disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale conferir, ainda, os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima acerca da matéria: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 e art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 e art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (in Manual de Processo Penal, 4a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1792). No caso em exame, a defesa técnica ajuizou a presente ação revisional com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. No entanto, a despeito dos argumentos ventilados pela Defesa do requerente, nesse juízo perfunctório, próprio das decisões liminares, não se denota qualquer erro grave na sentença condenatória, a revelar que ela se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. O revisionando foi, nos autos n. 0732724-75.2022.8.07.0001, denunciado como incurso nas penas do art. 180, §1o, do Código Penal, pela prática dos fatos criminosos assim descritos na peça acusatória: No dia 26 de maio de 2021, no Box 452 do Shopping Popular de Ceilândia/DF, o denunciado MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, utilizou, expôs a venda e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7, cor dourada, sabendo que se tratava de produto de crime, eis que o bem pertencia à vítima CLARICE, conforme Ocorrência Policial no 55.451/2021-DP ELETRONICA. Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado PAULO MARCOS ALVES MONTEIRO, vulgo “Neguinho”, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7 acima citado. O denunciado MICHAEL, adquiriu e recebeu o aparelho celular Iphone 7 de um indivíduo conhecido como “Codorna”, pagando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie pelo aparelho, sabendo se tratar de produto de furto, sem receber qualquer documentação referente a procedência do celular. O denunciado MICHAEL trabalha com assistência técnica de aparelhos celulares, no Box 452 do shopping popular localizado em Ceilândia/DF. No mesmo dia, o denunciado PAULO MARCOS ALVES MONTEIRO, vulgo “Neguinho”, que também trabalha com assistência de aparelhos celulares no shopping popular de Ceilândia/DF, compareceu ao box onde MICHAEL trabalha, com a intenção de adquirir um aparelho celular. O denunciado MICHAEL então vendeu o respectivo aparelho celular Iphone 7, produto de furto, ao denunciado PAULO MARCOS, que adquiriu e recebeu o aparelho pelo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sem receber qualquer documentação referente a procedência do celular. O respectivo aparelho celular Iphone 7 foi apreendido (AAA no 862/2021 - ID 135267171) e devidamente restituído à vítima Clarice (Termo de restituição no 447/2021 - ID 135267172). Cumprido o itinerário processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: DA MATERIALIDADE A materialidade delitiva está comprovada (...). DA AUTORIA A autoria também restou comprovada. (...) Do que restou apurado, tenho que a versão dos acusados, não merecem acolhida, por não serem condizentes com a verdade dos fatos, de sorte a evidenciar que pretendem eles unicamente eximirem-se da responsabilidade criminal que lhe recai. A origem ilícita do bem restou evidenciada pela comunicação de ocorrência policial no 55.451/2021 – DP ELETRÔNICA/PCDF (ID 135267166), a qual registra o roubo do aparelho celular ocorrido em 14/05/2021, por volta das 05h40, na Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF. Verifico que a alegação do acusado PAULO de que não tinha qualquer vínculo com o aparelho celular não procede, haja vista que, conforme informado pelo policial, responsável pelas investigações, as empresas de telefonia informaram que o aparelho estava habilitado em seu nome, sendo ele somente colocou o chip da esposa após ser procurado pela polícia, quando, então, ela foi identificada por meio do Icloud como titular da linha telefônica. Além disso, PAULO adquiriu de MICHAEL o celular, sem caixa e sem nota fiscal, bem como sabia que MICHAEL tinha recebido o aparelho de uma terceira pessoa, sem se preocupar em exigir documentação que conferisse segurança à negociação e sequer soube declinar onde tal pessoa poderia encontrada ou qualquer outra informação que pudesse identificá-la. Ora, certo é que, se PAULO acreditava realmente na procedência lícita do celular, não teria motivo para não entregar o aparelho na delegacia. No entanto, após ser procurado pelos policiais, preferiu devolvê-lo a MICHAEL, o qual, se, de fato, considerasse o bem lícito, não teria o porquê de devolver a PAULO a quantia paga pelo aparelho. Destaque ainda que, apesar de PAULO dizer que a esposa foi quem adquiriu o celular, não soube explicar a razão de ela não ter realizado diretamente o pagamento a MICHAEL, ao invés de fazer a transferência, via pix, para conta dele, que fez efetuou o pagamento a MICHAEL também por meio de Pix. Também não procede a informação do acusado MICHAEL de que vendeu o Iphone 7 por R$ 1.100,00 ao réu PAULO porque seria lançamento, visto que tal versão foi lançada em 2016 e os fatos são de 2021. Ademais, PAULO afirmou que todos os pagamentos foram por meio de pix, sendo um no valor de R$ 900,00. Todavia, nos extratos de pix anexados aos autos, consta valor diverso (ID 182654955). De igual modo, não merece acolhida o pedido da defesa de MICHAEL de exclusão da qualificadora do § 1o do art. 180 do Código Penal, porquanto restou induvidoso que o réu comercializava aparelhos celulares. Na fase inquisitiva, MICHAEL disse que possui um box no shopping popular de Ceilândia onde presta assistência técnica a aparelhos celulares. Em Juízo, informou que trabalha com compra e venda de celulares, o que também foi confirmado pela testemunha arrolada por sua defesa. Outrossim, não há que se falar em arrependimento posterior tal como pretende a defesa do réu PAULO, porquanto não atendidos os requisitos previstos no art. 16 do Código Penal diante da ausência de voluntariedade na devolução do bem, que somente ocorreu depois de ser procurado pela polícia. Além disso, o celular não foi restituído à vítima pelo acusado PAULO, que também não o entregou à polícia, mas sim ao réu MICHAEL, que o vendeu e, segundo informou, assim o fez para não arcar com o prejuízo. É sabido que a jurisprudência tem reconhecido que o elemento subjetivo do delito de receptação, qual seja, conhecimento da origem ilícita, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, que demonstra o dolo do agente, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime. Desse modo, diferentemente do que sustenta a defesa dos réus, a apreensão do bem em poder do agente enseja a conclusão do dolo inerente ao tipo penal e, por conseguinte, caberá a ele a prova da licitude do objeto apreendido, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, incumbe à defesa demonstrar a posse de boa-fé do bem ou sua conduta culposa. Ocorre, no entanto, que a defesa técnica não trouxe aos autos qualquer elemento no sentido de infirmar o conhecimento dos acusados acerca da procedência ilícita do aparelho celular de que trata a denúncia. Com efeito, as provas são contundentes no sentido de que o réu MICHAEL praticou os elementos objetivos do crime de receptação qualificada, pois restou devidamente comprovado que ele adquiriu, recebeu, utilizou, expôs a venda e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular, ciente de que se tratava de produto de origem ilícita. (...) Pela dinâmica esclarecida nos autos, ficou comprovado que os réus efetivamente praticaram as condutas ilícitas, sem que tenham atuado sob qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de sorte que a condenação é medida que se impõe Portanto, ausente elemento capaz confirmar a boa-fé do acusado e justificar a posse idônea do celular por eles negociado, inviáveis os pedidos de absolvição e de desclassificação para receptação culposa, sendo seguro concluir que a sua conduta de MICHAEL se amolda em perfeição à norma incriminadora do art. 180, § 1o, e a de PAULO ao delito tipificado no art. 180, caput, ambos do Código Penal. Por derradeiro, cumpre registrar a impossibilidade de se acolher o pleito da defesa do réu MICHAEL dispensa do pagamento da sanção pecuniária, pois, consoante já decidiu o STJ “Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor”. ((REsp n. 838.154/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/10/2006, DJ de 18/12/2006, p. 500). Logo, não pode o julgador deixar de aplicar a sanção pecuniária, porquanto decorre ela do preceito secundário da norma insculpida no dispositivo legal, que prevê a fixação cumulativa de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário. Ressalte-se ainda que a concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal (Súmula 26, TJDFT). DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 180, § 1o, do Código Penal, e PAULO MARCOS ALVES MONTEIRO nas penas do art. 180, caput, do Código Penal A referida sentença foi confirmada por acórdão proferido pela 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça. Confira excertos do voto condutor do acórdão: O réu - narra a denúncia -, em 26.5.21, em Ceilândia – DF, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, utilizou, expôs a venda e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7, cor dourada, sabendo que se tratava de produto de crime, eis que o bem pertencia à vítima Clarice, conforme ocorrência policial no 55.451/2021-DP (ID 58191487). Policial que participou das investigações disse, em juízo, que recebeu a ocorrência de roubo e iniciou as diligências para apurar o crime. Solicitaram à Apple os dados cadastrais do “ICloud”, resultando o nome de Neilliane, companheira do codenunciado Paulo. Intimada, ela confirmou que utilizava o aparelho e que Paulo o teria comprado, mas devolveram o celular ao vendedor, o réu Michael, quando souberam que se tratava de produto de crime. O réu alegou que comprou o aparelho de pessoa conhecido por “Codorna”, na feira da Ceilândia, e quando soube que era de origem ilícita, devolveu a este último. Solicitaram novamente à Apple extrato mais atualizado das contas de “ICloud”, momento em que chegaram ao nome “Caleb”, adolescente, que estava em posse do aparelho celular. Dessa forma, não conseguiram encontrar o autor do roubo, mas conseguiram restituir o bem à vítima (IDs 58191556/8). (...) O codenunciado Paulo Marcos Alves Monteiro, absolvido na sentença, disse, em juízo, que ia à feira fazer manutenção em aparelhos celulares com objetivo de aumentar a renda, na pandemia, e, nesse período, conheceu o réu. Viu o anúncio de venda do aparelho celular e conversou com a sua esposa. O réu pedia R$ 1.300,00 pelo aparelho, mas ofereceu R$ 1.100,00. Questionou sobre a nota, caixa, mas o réu assegurou a origem lícita. Realizou pesquisa da procedência na ANATEL e viu que não tinha nenhuma restrição. Passou valor por pix e ficou devendo o restante. Conversou com o réu por “whatsapp” e foi à feira para pegar o aparelho celular. Sua intimação ocorreu de 15 a 20 dias depois da compra. Ao chegar a sua residência, após o depoimento na delegacia, chegou à conclusão de que o aparelho celular que comprou para a esposa era o que a polícia procurava. Na mesma hora, entrou em contato com o réu, que demorou a responder. Afirmou que os três iriam até delegacia para que o réu explicasse a procedência do aparelho celular. E queria o dinheiro de volta, mas o réu disse que eles teriam que devolver o aparelho celular. Dessa forma, devolveu o aparelho celular ao vendedor, em vez de devolver para a polícia, porque o réu teria afirmado que iria com o casal até a delegacia. Ao final, ele não quis ir. Não sabiam que o aparelho tinha origem ilícita, senão sequer negociaria (IDs 59191561/4). O réu, em juízo, disse que não houve negociação anterior por “whatsapp”. Paulo foi sozinho à loja, não havia ninguém com ele. Anunciou iphone 7 à venda, mas Paulo queria um celular de 256 GB de memória, que não tinha na loja. Disse que daria uma volta na feira para verificar se alguém teria. Encontrou um aparelho celular com as características procuradas com “Codorna”, por R$ 900,00. Avisou a Paulo que alguém tinha e que estava vendendo por R$ 1.100,00, para ganhar R$ 200,00 de comissão. Paulo sabia que o aparelho celular era de terceiro, e não dele (do réu). Paulo perguntou se tinha procedência lícita, e, por sua vez, questionou a “Codorna”, que confirmou. “Codorna” não tinha loja, mas frequentava a feira. Paulo lhe pagou diretamente, por pix, o valor de R$ 1.100 à vista. Na época, era o que valia um aparelho celular de 256 Gb. Realizaram pesquisa da procedência na ANATEL e viram que não tinha restrição. Não tinha caixa, mas tinha carregador e foi entregue ao comprador. Após sete ou oito meses, entrou em contato com Paulo, avisando da intimação da delegacia, com restrição de roubo. Assim, ficou acertado que Paulo lhe devolveria o aparelho celular, que o devolveria para “Codorna”. Este, por sua vez, devolveria o dinheiro pago. Devolveu o celular a “Codorna”, que desapareceu e teve que arcar com o ressarcimento de Paulo. Devolveu cerca de R$ 500,00 no pix e R$ 600,00 à vista (IDs 58191565/7). Comete crime de receptação qualificada aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou, de qualquer forma, utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, inclusive o exercício em residência, coisa que “deve saber” ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP). Pois bem. É cediço que o art. 27 do Código Penal, em sintonia com o art. 228 da Constituição Federal, preconiza que “os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. In casu, de acordo com as informações constantes no inquérito policial acostados aos autos, o revisionando Michael Douglas Ferreira da Silva nasceu em 30/05/2003 e alcançaria a maioridade penal em 30/05/2021. E, de fato, na data inicial constante na denúncia, 26 de maio de 2021 - oportunidade em que o revisionando teria, de forma livre e consciente, vendido, um aparelho celular a Marcos Paulo Alves Monteiro – ele ainda não havia completado os 18 (dezoito) anos, o que o tornaria imputável. O que se constata, não somente da peça acusatória, mas também dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive do interrogatório do sentenciado em juízo, é que sua conduta não se limitou à venda efetuada no dia 26/05/2021. Tal como exposto no voto condutor do acórdão, o próprio réu informou que, posteriormente, “entrou em contato com Paulo, avisando da intimação da delegacia, com restrição de roubo. (...) ficou acertado que Paulo lhe devolveria o aparelho celular, que o devolveria para `Codorna`. Este, por sua vez, devolveria o dinheiro pago. (...) Devolveu o celular a `Codorna`”. Deste modo, restou evidente que, mesmo após procurado pela polícia civil e por Paulo Marcos (que já havia prestado depoimento policial), sabendo inequivocamente que se tratava de um bem objeto de roubo, repassou, mais uma vez, o aparelho celular a alguém que tinha ciência não ser o real dono, optando por não entregá-lo às autoridades policiais. Os depoimentos colhidos no inquérito policial permitem chegar à incontestável conclusão de que, ao devolver o aparelho celular a “Codorna”, o revisionando já possuía a maioridade penal. Ao ser ouvida em 27/08/2021 (quando Michael Douglas já tinha dezoito anos), a esposa de Marcos Paulo asseverou que ganhou o aparelho celular de seu marido e utilizou-o por aproximadamente três meses, até o momento em que seu marido foi intimado e compareceu à delegacia, e que, posteriormente, o celular foi devolvido a Michael Douglas. Ao ID 71064648 – p. 9, constata-se que Marcos Paulo prestou depoimento em 09/08/2021. Constata-se, pois, que a conduta delitiva do revisionando consistente em, mesmo ciente de se tratar de produto de crime, repassar o objeto a outrem perdurou até, pelo menos o mês de agosto de 2021, o que demonstra claramente a sua imputabilidade penal, já que possuía, na ocasião, a idade necessária. A propósito, a questão em debate foi devidamente exposta no Relatório Policial de ID 71064648 – p. 4/19), que dispôs: Em suas declarações, MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA corroborou com a investigação, ao confessar que realmente vendeu o aparelho para PAULO MARCOS ALVES MONTEIRO e que este, ao saber que se tratava de produto de roubo, devolveu o objeto para ele, desmentindo assim todo o depoimento prestado por PAULO. Ressalta-se que apesar de MICHAEL ter adquirido, inicialmente, o aparelho enquanto menor de idade (17 anos), este já era maior de idade (18 anos) quando ficou sabendo que se tratava de produto de crime, e, ao invés de entregar o aparelho às autoridades policiais, preferiu, também, devolver o aparelho para “CODORNA”, pessoa que inicialmente lhe vendeu o celular. Sendo assim, ausente manifesta ilegalidade a obstar o cumprimento da sentença condenatória, o pleito liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora